Tribunal: TJES
Processo: 0036786-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036786-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ VIEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INCORRETA A DOSIMETRIA DE AMBOS OS CRIMES. NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, Exasperação desproporcional DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. QUANTO AO crime de AMEAÇA, VALORAÇÃO INDEVIDA DO VETOR CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos boletins unificados, prints das mensagens enviadas pelo apelante, via WhatsApp, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual, merecendo destaque, a confissão do apelante, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, e o depoimento da vítima. Precedentes.

2. Quanto ao crime de violação de medidas protetivas, na 1ª fase da dosimetria, a Magistrada fundamentou, corretamente, a negativação do vetor “personalidade”.

3. Contudo, exasperou a pena-base sem utilizar os critérios de incremento sugeridos pelo C. STJ, além de fixá-la de forma desproporcional, motivo pelo qual, reduzo a pena-base para 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, eis que adoto a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa.

5. Na 2ª fase, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão, eis que o apelante admitiu, em juízo, ter conhecimento da medida protetiva.

6. Compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena definitiva, do crime de descumprimento de medidas protetivas, em 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção.

7. Em relação ao crime de ameaça, na 1ª fase, deve ser decotado o vetor “culpabilidade”, por ter sido valorada de forma contraditória, vez que não negativada no crime de descumprimento de medidas protetivas.

8. Nessa toada, considerando a valoração negativa somente da baliza “personalidade”, e, adotando a fração de 1/8, pelos motivos já explicitados, torno a pena-base para o crime de ameaça será de 01 (um) mês, e 18 (dezoito) dias de detenção.

9. Na 2ª fase, ausentes atenuantes, e reconhecidas as agravantes de violência doméstica contra mulher, e da reincidência, utilizando-se a fração de 1/6, a pena será de 02 (dois) meses e 05 (quatro) dias.

10. Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva, para o crime de ameaça, a pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias.

11. Tendo em vista o concurso material (art. 69, do CP), a pena somada e definitiva do apelante deve ser fixada em 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção.

12. Deve ser mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, em razão da reincidência, e desvaloração de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

13. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0036786-45.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ VIEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JORGE LUIZ VIEIRA LIMA, em face da sentença (fls. 88/90-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que o condenou pela prática do pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico (art.24-A da Lei 11.340/06), e crime de ameaça (art. 147 do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia (fls. 106/108-v), em suma, absolvição do apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Narra a denúncia, que nos dias 08/11/2018 e 09/11/2018, no bairro Santa Luiza, Vitória/ES, o apelante praticou os crimes/ de descumprimento de medidas protetivas, e de ameaça, em desfavor de Rayanne Trindade Lavra, sua ex-convivente, motivado por ciúmes.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão absolutória recursal não merece prosperar.

Isso porque, verifico que a materialidade restou comprovada pelos boletins unificados (fls. 07/08 e 29/29-v), pelos prints das mensagens enviadas pelo apelante, via WhatsApp (fls. 13/17 e 36/51), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, encontra guarida na prova oral colhida.

De acordo com o depoimento prestado pela vítima, o apelante, motivado por ciúmes, descumpriu as medidas cautelares, e passou a enviar mensagens de cunho ameaçador, dizendo, dentre outras coisas, que tiraria a cara desta, caso estivesse com alguém, deixando-a temerosa por sua vida.

É importante ressaltar, que o depoimento prestado pela vítima em audiência de instrução e julgamento, é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Outrossim, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Por sua vez, o apelante admitiu, em juízo, que quando enviou as mensagens tinha conhecimento sobre a validade das medidas protetivas, mas negou que teve a intenção de ameaçar a vítima quando disse que “arrancaria a cara dela”, justificando que sua intenção era apenas desmascará-la.

Indo adiante, vislumbro que a defesa também pretende a revisão das penas-bases fixadas.

Quanto ao crime de violação de medidas protetivas, na 1ª fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, a Magistrada fundamentou a negativação do vetor “personalidade”, por ser o apelante pessoa possessiva, violenta, controladora.

Nesse passo, corretamente negativada, eis que o apelante possui um histórico de descumprimento de medidas protetivas, demonstrando descaso com a lei e com o respeito às mulheres.

Contudo, noto que a Magistrada ao exasperar a pena-base, além de não utilizar nenhum dos critérios de incremento sugeridos pelo C. STJ, fixou-a de forma desproporcional, motivo pelo qual, reduzo a pena-base para 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, eis que adoto a fração de 1/8 (um oitavo), da diferença entre a pena mínima e máxima, aplicada para cada circunstância negativa.

Na 2ª fase, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão, eis que o apelante admitiu, em juízo, ter conhecimento da medida protetiva.

E, possuindo o apelante apenas 01 (uma) condenação transitada em julgado, referente ao processo nº. 0030743-93.2017.8.08.0035, deve a reincidência ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, uma vez que ambas são preponderantes, na forma do art. 67, do CP.

Desse modo, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena definitiva, do crime de descumprimento de medidas protetivas, em 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção.

Em relação ao crime de ameaça, na 1ª fase, foram negativados os vetores da “culpabilidade” e da “personalidade”.

No que se refere a baliza “culpabilidade”, observo que, no delito de descumprimento de medidas protetivas, esse vetor foi considerado neutro na avaliação das circunstâncias judiciais, o que demonstra valoração contraditória, devendo, portanto, ser afastada.

Quanto ao vetor “personalidade”, entendo que deve ser mantido, pelos fundamentos acima expostos.

Nessa toada, considerando a valoração negativa somente da baliza “personalidade”, e, adotando a fração de 1/8, pelos motivos já explicitados, torno a pena-base para o crime de ameaça será de 01 (um) mês, e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, e reconhecidas as agravantes de violência doméstica contra mulher, e da reincidência, utilizando-se a fração de 1/6, a pena será de 02 (dois) meses e 05 (quatro) dias.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva, para o crime de ameaça, a pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias.

Tendo em vista o concurso material (art. 69, do CP), a pena somada e definitiva do apelante deve ser fixada em 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Por fim, em relação ao regime prisional, deve ser mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, uma vez que o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’ e § 3º, do CP.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o vetor culpabilidade com relação ao crime de ameaça ao tempo em que, reconheço, de ofício, a atenuante de confissão espontânea, com relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por acompanhar o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO A IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE.